Tribunal: TJDFT
Processo: 0738951-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738951-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO DANTAS FRANCOIS AGRAVADO: RAIMUNDO NONATO PEREIRA DE MORAIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDUARDO DANTAS FRANÇOIS (exequente) contra r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor de RAIMUNDO NONATO PEREIRA DE MORAIS, processo n. 0739588-03.2020.8.07.0001, na qual indeferiu pedido de penhora de bens em nome da esposa do executado/agravado. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 106555838 dos autos de origem): “Indefiro pedido formulado no id 106001321, uma vez que, a despeito de ser esposa do executado, a pessoa indicada pelo credor é terceira estranha à lide, não havendo razão para alcançar seu patrimônio pessoal. A execução é fundada em nota promissória e não há qualquer indício de que a esposa ou entidade familiar tenha se beneficiado. Quanto ao mais, no presente processo já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem localização de bens do(s) executado(s), os autos deverão ser arquivados provisoriamente pelo prazo de prescrição intercorrente (§2°). Ressalte-se que os autos só poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento do exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis (§ 3o). Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Int.” O exequente opôs embargos de declaração, o que restou rejeitado (ID 108128257 dos autos de origem). Inconformado, o exequente recorre. Aduz o recorrente que teria demonstrado que o executado/agravado é casado com Rosa Maria Braz de Oliveira Morais, por isso metade do patrimônio desta poderia ser expropriado para o pagamento da dívida do cônjuge. Ao final pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que sejam bloqueados eventuais recursos financeiros depositados em contas do cônjuge do agravado. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Comprovante de recolhimento do preparo no ID 31280907. Brevemente relatado. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos da liminar exigem demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação superficial, próprio do exame das liminares, observo que, em tese, o agravado/executado é casado sob o regime de comunhão parcial de bens. Acerca da responsabilidade dos cônjuges pelas dívidas contraídas durante a sociedade conjugal, dispõe o Código Civil: “Art. 1.664. Os bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da família, às despesas de administração e às decorrentes de imposição legal. Art. 1.666. As dívidas, contraídas por qualquer dos cônjuges na administração de seus bens particulares e em benefício destes, não obrigam os bens comuns”. Como se vê, para alcançar os bens da comunhão necessário verificar que a dívida decorre de encargos da família, ou contraída por um dos cônjuges na administração do patrimônio comum. Na hipótese dos autos, denota-se que, em tese, inexiste demonstração de que a dívida teria sido contraída em proveito da entidade familiar. A bem da verdade, o recorrente sequer menciona este fato. Logo, não se verifica, primo ictu oculi, fundamento para infirmar a r. decisão agravada, nem tampouco para determinar, em sede de liminar, eventual expropriação de bens do cônjuge do devedor. Neste sentido é a jurisprudência da Corte, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA SOBRE BENS DO CÔNJUGE VIRAGO PARA FINS DE PENHORA. AUSÊNCIA DE PROVA DO PROVEITO FAMILIAR DA DÍVIDA. CÔNJUGE QUE NÃO INTEGRA A LIDE. IMPOSSIBILIDADE. 1. O regime de comunhão parcial de bens não torna um dos cônjuges automaticamente responsável pelas dívidas assumidas pelo outro. 2. Conforme estabelece o artigo 1664 do Código Civil, quando não demonstrada que a dívida exequenda foi contraída em benefício da entidade familiar, é descabida a penhora sobre bens do cônjuge do devedor que não integrou a relação processual. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1329539, 07529429820208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2021, publicado no DJE: 9/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(Destacou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BEM DO CÔNJUGE DA EXECUTADA. NÃO CABIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE A DÍVIDA FOI CONTRAÍDA EM BENEFÍCIO DO CASAL. 1. No regime da comunhão parcial, os bens adquiridos na constância do casamento respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou mulher para atender aos encargos da família, às despesas de administração e as decorrentes de imposição legal (art. 1.664 do Código Civil). 2. Considerando que o cônjuge da agravada é pessoa estranha à relação processual e não havendo comprovação do referido proveito do casal, escorreita a decisão de indeferimento do pedido de penhora do veículo do cônjuge da executada. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1248665, 07203019120198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 29/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BENS DO CÔNJUGE DO EXECUTADO. TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. BEM COMUM. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. I - Nos termos dos artigos 1.663 e 1.664 do Código Civil, no regime da comunhão parcial, os bens adquiridos na sua constância respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou mulher para atender aos encargos da família, às despesas de administração e as decorrentes de imposição legal. Contudo, nem todos os bens adquiridos na constância do casamento comunicam-se e respondem pelas obrigações, havendo as exceções previstas no art. 1659 do Código Civil. II - Não tendo a esposa do executado integrado o polo passivo da execução, esta não pode atingir bens e valores em seu nome, se não demonstrado serem comuns. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1233107, 07223301720198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 17/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CASAMENTO COM COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PATRIMÔNIO DO CÔNJUGE. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRIÇÃO DE 50%. BENS EM NOME DO CÔNJUGE DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. 1. Não cabe a penhora do patrimônio do cônjuge do executado para o pagamento do débito, quando não existir esclarecimento sobre a natureza da dívida e se o proveito foi comum. 2. Com fundamento no artigo 789 do Código de Processo Civil e nos artigos 1.658 do Código Civil e 1.660, inciso I, do Código Civil, é possível a penhora de bens em nome do cônjuge do devedor, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, desde que respeitada a meação. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1322043, 07418919020208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 15/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE BENS DA EMPRESA EXECUTADA E DE SEU ÚNICO SÓCIO. BENS DA CÔNJUGE. PENHORA. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL. NATUREZA DA DÍVIDA. BENEFÍCIO DA ENTIDADE FAMILIAR. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PESSOA ESTRANHA AO FEITO. INFORMAÇÕES SOBRE PARTILHA DE BENS NO DIVÓRCIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão de indeferimento pedido de penhora de bens em nome da ex-cônjuge do executado, bem como de requisição de informações ao Tabelionato competente sobre eventual partilha de bens do casal no divórcio. 2. Ao disciplinar o regime de comunhão parcial de bens, o Código Civil estabeleceu, nos artigos 1.664 e 1.666 do Código Civil, que os bens adquiridos na constância do casamento respondem por dívidas contraídas por um dos cônjuges em benefício da entidade familiar. 3. Ausente a prova de que a dívida executada foi contraída em benefício do casal ou da entidade familiar, deve ser indeferida a constrição sobre bens em nome do cônjuge, notadamente por não integrar a relação processual. 4. Deve ser autorizada a requisição de informações sobre os termos do divórcio do devedor, a fim de viabilizar a verificação da existência de bens passíveis de penhora. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1383358, 07086569820218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 18/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) Portanto, ao menos neste juízo de cognição sumária, não se verifica demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, também não se verifica perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois o crédito encontra-se preservado, não havendo sequer menção de iminente prescrição ou extinção do processo executivo. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de dezembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator